Tribunal: TJES
Processo: 5017759-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017759-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRIDO: MARIANNA PESTANA BARBOSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017759-49.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RECORRIDO:
MARIANNA PESTANA BARBOSA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA RESCISÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIANNA PESTANA BARBOSA em face da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Em síntese, a parte autora relata que assinou contrato de promessa de compra e venda junto à requerida em setembro de 2020. Por estar se divorciando à época, como estado civil declarou-se solteira, porém, afirma que em momento algum omitiu sua situação e que fez isso pois a capacidade financeira de uma pessoa solteira é igual a da divorciada.

No entanto, em 2021 quando solicitaram sua documentação para registro do imóvel, entregou sua certidão de casamento com averbação do divórcio, foi informada que deveria alterar sua situação cadastral junto a CEF. Ao tentar corrigir o fato, descobriu que somente seria possível realizar o distrato do financiamento, que ocorreu, incluindo a devolução do FGTS.

Em março de 2022 deu início ao pedido do distrato, recebendo a confirmação somente no final de abril e foi informada que as cobranças seriam encerradas. Todavia, a autora afirma que não teve o valor pago restituído (R$21.174,88) e que diariamente recebe ligações e e-mails de cobranças.

Em sede de contestação, a requerida sustentou a ausência de responsabilidade da ré pela rescisão contratual, o valor real a ser restituído (R$16.221,27), a possibilidade de retenção de 20% a 25% do valor pago. Por fim, a inexistência de danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto
,
declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, declaro a inexistência do débito, e o reconheço a rescisão contratual entre as partes do contrato de compra e venda de imóvel referente a unidade apartamento 101, Bloco 4, Spazio Vila do Farol, data base 05/09/2020; bem como condeno, a parte Requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA:

1 - na obrigação de fazer para que a parte Requerida suspenda todas as cobranças por atraso diante da rescisão contratual comprovada, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), por cada cobrança, comprovadamente realizada, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2 - ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

3 - ao pagamento de indenização por danos materiais a parte Autora consubstanciada na restituição do valor de R$ 19.057,39 (dezenove mil e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), com correção monetária desde o pagamento e juros a partir da citação, conforme fundamentação
supra.

Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4596076, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela redução do valor a ser devolvido e pela inexistência de danos morais.

Posteriormente, peticionou um chamamento do feito à ordem, alegando incompetência absoluta do juizado devido ao valor do imóvel.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar o recorrente arguiu preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito em virtude do valor da causa, posto que o valor atribuído à causa seria o do valor do imóvel. No entanto, o valor da causa pode corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, na forma do enunciado n. 39 do Fonaje.

Em análise detida dos autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Diante dos documentos acostados aos autos, é imperativo destacar que o montante fixado na sentença se encontra devidamente aferido, respaldado na meticulosa análise das informações contidas nas planilhas apresentadas tanto pela parte autora quanto pela empresa recorrente.

A congruência entre os valores acumulados constantes na planilha da empresa e na planilha da parte autora atesta a precisão do
quantum
determinado na sentença, posto que é referente aquilo que foi efetivamente pago pela autora.

Vale salientar que
a discrepância observada nos valores está associada à exclusão, por parte da recorrente, dos montantes despendidos a título de juros, multa e descontos, conforme refletido nas transações documentadas.

Nesse sentido, cabe ressaltar que a análise acurada das planilhas corroborou a veracidade das alegações da parte autora quanto aos valores desembolsados, reforçando que o montante estabelecido na sentença está correto diante dos fatos e elementos probatórios apresentados nos autos.

Ademais, no caso em questão, é evidente que ocorreu falha na prestação de serviço pela construtora, que deixou de proceder com a rescisão contratual em tempo razoável, visto que
mesmo após a assinatura do termo de rescisão a autora continuou sendo cobrada pelas prestações e não foi restituída com o valor desembolsado pela compra, nem mesmo com o quantum incontroverso.
Deste modo, restou configurado o dever de indenizar a autora pelos danos morais sofridos.

Quanto ao valor arbitrado em dano moral, constato que o quantum de R$2.000,00 se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)